Tribunal: TJES
Processo: 0000669-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000669-20.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUDIMILA ROSA RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0000669-20.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUDIMILA ROSA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS
-
ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/06
E
ARTIGO 12 DA LEI N° 10.826/03 -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA EM TESE PRATICADA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE –
DELITOS PRATICADOS NA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA – EXPOSIÇÃO DA FILHA AOS ENTORPECENTES
–
LIMINAR CASSADA
- ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
por se tratar de paciente com histórico criminal em delitos envolvendo o tráfico ilícito de entorpecentes, o que atesta o risco de em liberdade voltar a delinquir. Além disso, destaca-se a gravidade em concreto da conduta, evidenciada na apreensão de 117 pedras de substância análoga ao crack, 03 rádios comunicadores e munições de calibre .380.
2.

Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública,
as supostas condições pessoais da requerente se tornam insuficientes para reestabelecer sua liberdade. Precedentes
.
3
.

O pleito de domiciliar requerido possui respaldo no
artigo 318 e seus incisos IV e V do Código Penal,
que
possuem como finalidade não a proteção do agente que cometer o delito, mas, ao contrário, a criança, considerada e amparada dentro do modelo de proteção integral delineado no Estatuto da Criança e do Adolescente.
4.
A
requerente tinha ciência das drogas existentes em sua residência e expunha sua filha menor aos entorpecentes, situação que afasta a possibilidade de aplicação da benesse requerida.
5.

Ordem denegada
para cassar a liminar deferida em sede de plantão judiciário de segundo grau.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0000669-20.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUDIMILA ROSA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelas Advogadas
Vitória Xavier Amaral
e
Jéssica Pereira Vilas Boas
em benefício de
LUDMILA ROSA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Informa
m
que a paciente foi presa em flagrante em razão de suposta violação ao artigo 33,
caput
, da lei de drogas e artigo 12 da lei de armas.

Sustenta
m
a ilegalidade do cárcere preventivo diante da ausência de seus requisitos legais, bem como por carecer de homogeneidade.

Argumenta
m
, ainda, que a requerente é a única responsável pelos cuidados da filha de 03 anos e está grávida de 04 meses, necessitando de cuidados especiais.

Alerta
m
, por fim, se tratar de coacta detentora de condições pessoais favoráveis.

Forte nestes argumentos, pugn
a
m
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus,
ratificando os termos da liminar deferida pela E. Desembargadora Plantonista
Vania Massad Campos,
por ocasião do Plantão Judiciário de 2ª Instância do dia 10 de fevereiro de 2024.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção da investigada.

No caso em apreço, emerge dos autos que a paciente fora presa em flagrante dia 09 de fevereiro do corrente ano, por ter, em tese, praticado os delitos previstos no artigo 33,
caput,
da lei n° 11.343/06 e no artigo 12 da lei n° 10.826/03.

Depreende-se da audiência de custódia de
id n° 7350086
a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes na posse da requerente, nos termos que seguem:

“
A
Guarnição Policial, durante cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão (...) ao adentrar na residência da Autuada visualizou
sobre a mesa da sala várias embalagens para embalo de droga e a quantia de R$ 308,00 (trezentos e oito reais) em espécie
; (...);
que em um armário com roupas da Autuada foram encontrados 03 (três carregadores) de pistola, sendo um deles alongado e, no total, 30 (trinta) munições de calibre .380. Narra, ainda, que em novas buscas no imóvel foram encontrados: 01 (uma) pedra grande de substância análoga ao crack e outras 117 (cento e dezessete) pedras de substância análoga ao crack já embaladas e 03 (três) rádios comunicadores.

Ponderou, naquele ato
, o magistrado de singela instância, se tratar de autuada com histórico criminal em delitos de mesma espécie:

“
Conforme pesquisas, a autuada, ao que parece, possui o seguinte registro em seu desfavor: 01 (um) Inquérito Policial, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do Processo n.º 0007599-71.2018.8.08.0030, onde se apurava a suposta prática de crimes previstos na Lei de Drogas (...
)”

Justificou
a medida extrema como necessária ao resguardo da ordem pública, alertando para
“a real possibilidade de reiteração delitiva [da paciente], além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta”.

A ver da nobre Desembargadora Plantonista, quando da análise do pleito de liminar formulado na
inicial de
impetração
(decisão de id n° 7350089)
,
“a liberdade provisória, mediante aplicação de cautelares alternativas, se mostra adequada e suficiente para equalizar, de um lado, a situação familiar, com a proteção da criança e do feto, e, de outro, neutralizar os riscos à ordem pública demonstrados pela gravidade dos materiais apreendidos”.

Divergindo respeitosamente da E. Colega, tenho que a fundamentação empregada pelo juízo
a quo
e o contexto fático descrito
nos autos
se amoldam nos
requisitos autorizadores elencados do artigo 312 do CPP.

Isto porque trata-se de feito
envolvendo a apreensão de grande quantidade de crack, carregadores e munições de calibre .380.,

rádios comunicadores, além de constar nos autos

que no momento da apreensão
f
ora
encontrada substância análoga ao crack no vaso sanitário, o que demonstra, em tese, a tentativa da requerente de se livrar de parte do estoque de drogas existente na residência, antes da entrada dos policiais.

Dessa forma, à luz da jurisprudência das Cortes Superiores, plenamente cabível a manutenção da medida constritiva, nos moldes do justificado pelo magistrado de custódia.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Já em relação ao risco de reiteração delitiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual
as
supostas
condições pessoais favoráveis d
a
coact
a
, por si só, não lhe garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Ademais, imprudente, em meu sentir, a conversão do cárcere preventivo em prisão domiciliar.

A teleologia do dispositivo invocado, qual seja, o artigo 318 e seus incisos IV e V possuem como finalidade
“não a proteção do agente que cometer o delito, mas, ao contrário, a criança, considerada e amparada dentro do modelo de proteção integral delineado no Estatuto da Criança e do Adolescente”.
(Parecer de id n° 7622947)

No caso em apreço, destaco do auto de prisão em flagrante que a requerente tinha ciência das drogas existentes em sua residência e expunha sua filha menor aos entorpecentes, situação que afasta a possibilidade de aplicação da benesse requerida. Nesse sentir:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. PRESENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO V, DO CPP. NÃO CABIMENTO. CONSTATADA A TRAFICÂNCIA NO DOMICÍLIO EM QUE RESIDEM OS INFANTES. REITERAÇÃO

DELITIVA ESPECÍFICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Registra-se, inicialmente, que o Decreto preventivo está formalmente em ordem, pois atende ao dever motivacional exposto no art. 93, inciso IX, da Constituição e art. 315 do CPP, indica a hipótese de cabimento prevista no art. 313, inciso I, do CPP, está devidamente lastreado nos fundamentos constantes do art. 312, embasado nos pressupostos da segregação preventiva e faz cotejo com elementos concretos presentes nos autos; 2. Em relação aos requisitos da segregação cautelar, o Decreto preventivo indica suficientemente indícios de autoria e provas da materialidade, ao passo que o periculum libertatis se mostra presente diante do elevado risco de reiteração delitiva, sendo necessária a prisão como garantia da ordem pública, uma vez que houve reiteração delitiva em crime da mesma espécie e gravidade, ocasião em que se evidencia, igualmente, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para coibir a reiteração delituosa; 3. A despeito da previsão contida nos incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, nada obsta que o julgador eleja, no caso analisado, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma. A integral proteção do menor; 4. No caso concreto, além de o crime ter sido praticado na própria residência, expondo os infantes a risco, a paciente foi presa em flagrante há menos de 6 meses pela prática do mesmo delito, ocasião em que foi beneficiada com a liberdade provisória e, não obstante, voltou a delinquir. Tais circunstâncias

excepcionais justificam a manutenção da segregação cautelar, notadamente pela ausência de demonstração de que a paciente é imprescindível aos cuidados dos infantes; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJPE; HCCr 0003430-87.2023.8.17.9480; Primeira Câmara da Segunda Turma Regional de Caruaru; Rel. Des. Evanildo Coelho de Araujo Filho; Julg. 17/01/2024)

Por todo o exposto
,
e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
pleiteada,

cass
ando
a liminar
anteriormente deferida
no
Plantão Judiciário
de Segundo Grau do dia 10 de fevereiro de 2024
(id n° 7350089),
reestabelecendo a prisão preventiva da paciente Ludmila Rosa Rodrigues nos autos da ação penal n° 0000663-13.2022.8.08.0055, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para
DENEGAR
a ordem, uma vez que se está diante de situação excepcional que admite a flexibilização do disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal.